Tribunal: TJES
Processo: 5010330-31.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010330-31.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

APELADO: MERCK S/A e outros (5)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo das embargantes quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pelas insurgentes, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação às embargantes da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 14 de outubro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº
5010330-31.2022.8.08.0024

Embargantes:

Merck S/A e outra

Embargado:

Estado do Espírito Santo

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 9260631 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas embargantes e deu parcial provimento ao apelo manejado pelo ente público
para reformar em parte a sentença e conceder parcialmente a segurança, declarando a inexigibilidade do diferencial de alíquota pelo prazo de noventa dias a contar da data de publicação da Lei Complementar n. 190/2022, bem como indeferir o pedido de compensação dos valores atinentes ao ICMS-DIFAL versado nos autos.

Em suas razões, a pretexto de prequestionamento de matérias, com vistas ao manuseio de recursos extremos, as embargantes alegam a existência de vícios no julgado, os quais requerem que sejam sanados
“[...] para: (i) garantir o direito das Embargantes de não recolherem os valores de ICMS-DIFAL antes do ano de 2023, em homenagem ao Princípio da Anterioridade Anual; (ii) determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1426271 (Tema 1266); e, em paralelo, (iii) assegurar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vincendos do ICMS-DIFAL, mediante depósito judicial, na forma do art. 151, II, do CTN.[...]”
(ID. 9451973)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo
(ID. 10014831).

É o sucinto relatório. Peço dia.

Vitória, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, as embargantes alegam a existência de vícios no julgado, os quais requerem que sejam sanados
“[...]para: (i) garantir o direito das Embargantes de não recolherem os valores de ICMS-DIFAL antes do ano de 2023, em homenagem ao Princípio da Anterioridade Anual; (ii) determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1426271 (Tema 1266); e, em paralelo, (iii) assegurar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vincendos do ICMS-DIFAL, mediante depósito judicial, na forma do art. 151, II, do CTN.[...]”
(ID. 9451973)

Entretanto, constou do aresto embargado que a possibilidade de exigência do DIFAL/ICMS no ano-calendário 2022, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, ao contrário do que ocorreu em relação à anterioridade anual, decorreu da literalidade do art. 3º, da LC nº 190/2022, que, em harmonia com as previsões da
Lei Estadual nº 11.181/2020 e da EC nº 87/2015, além dos demais argumentos constantes do julgado, constituem o fundamento da compreensão externada por este órgão julgador sobre a matéria.

Da mesma forma, foi expressamente ressaltado que,
“[...]quanto
ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário formalizado pelas apelantes
Merck S/A e outra, conquanto seja possível a providência nas hipóteses previstas no art. 151, II, do CTN, tenho que diante dos termos do presente julgamento, fundado inclusive em jurisprudência do e. STF sobre o tema, aliada à decisão proferida no incidente de suspensão de liminar nº 0001127-08.2022.8.08.0000, cujos efeitos foram estendidos a todas as demandas com matéria idêntica, como a dos autos, resta inviabilizada a pretensão recursal, no pormenor.”

Além disso, conquanto tenha o e. STD reconhecido a existência de repercussão geral em relação ao
(Tema 1266 - RE 1426271), anoto que não foi determinada a suspensão dos feitos que versem sobre as matérias debatidas nos autos, denotando que os fundamentos do acórdão recorrido se mostram suficientes à apreciação do caso.

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que as embargantes em verdade intentam a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos declaratórios, deixando de aplicar às embargantes a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC,
em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ,
advertindo-as, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 18.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.10.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.